Tribunal: TJMT
Processo: 1016695-34.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016695-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), AUGUSTO FELIPE DA SILVA - CPF: 053.338.601-22 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO
REDITUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CESSAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA – GRUPO QUE CONTINUA ATIVO – CRIMES PERMANENTES – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam
elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.

Embora as interceptações telefônicas demonstrem que o agente integrava a referida organização criminosa até o final do ano de 2018, não existe nenhum elemento nos autos que demonstre que ele tenha se desligado do referido grupo especificamente na referida data, havendo suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, inclusive porque o Comando Vermelho ainda permanece atuando no Estado de Mato Grosso, mesmo após a prisão de dezenas de participantes.

Não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Uma vez configurada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Augusto Felipe da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

Consoante os termos já consignados nas pp. 398-399:

“O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso na data de 19.12.2019, durante a “Operação Reditus”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Alega que a imprescindibilidade de revogação da medida constritiva por falta de contemporaneidade dos fatos, uma vez que as interceptações telefônicas de terceiros que deram ensejo à prisão preventiva do increpado se deram mais de 1 ano atrás, inexistindo elementos novos que recomendassem a manutenção da segregação provisória.

Defende que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Por fim, assevera que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra o constrangimento ilegal suportado pelo insurgente.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura”

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de pp. 406-412.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 686-688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Augusto Felipe da Silva
, sustentando, em apertada síntese, a existência de ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares e a ausência de contemporaneidade entre os supostos delitos e a decretação da prisão preventiva.

Apesar dos fundamentos apresentados na impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que, ao analisar as informações juntadas pela autoridade apontada como coatora, além de tudo o mais que dos autos consta, não identifiquei qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Inicialmente
, no que pertine à alegação de que o paciente teria cometido os supostos delitos apenas no final do ano de 2018, fato que impediria a decretação da prisão preventiva em razão da
falta de contemporaneidade
entre a medida constritiva e os delitos, verifico que no caso em análise existem elementos de informações robustos de que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.

Nesse contexto, embora as interceptações telefônicas demonstrem que o agente integrava a referida organização criminosa até o final do ano de 2018, não existe nenhum elemento que demonstre que ele tenha se desligado do referido grupo especificamente na referida data, havendo suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, inclusive porque o Comando Vermelho ainda permanece atuando no Estado de Mato Grosso, mesmo após a prisão de dezenas de participantes.

Ademais, impende salientar que a matéria já foi examinada em outras ações constitucionais julgadas por esta Colenda Câmara Criminal (
HC
1012462-91.2020;
HC
1000615-92.2020;
HC
1005478-91.2020;
HC
1001270-64.2020 e
HC
1001433-44.2020), momento em que foram rechaçados os argumentos de que não haveria contemporaneidade entre os delitos cometidos e as prisões decretadas no bojo da referida operação.

Por outro lado,
quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado
, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento dela.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, acaso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal em outras oportunidades, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA (...) 4. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

(...)

4. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade...”
(
HC
1016339-39.2020.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 26.8.2020).

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA (...) INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

(...)

A alegação de desproporcionalidade da prisão comparada à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão da ação penal, não se revelando possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, e consequente violação do princípio da homogeneidade...”
(
HC
1015395-37.2020.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, de minha relatoria, 2ª Câmara Criminal, julgado em 26.8.2020).

Por fim, não há cogitar em substituição da medida extrema por medidas cautelares à prisão, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, as medidas mais brandas tornam-se insuficientes.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(
HC
n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020